Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para que seja corrigido erro material.
2.A embargante alegou que a aplicação do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil ao ter seu recurso de apelação desprovido revela contradição, haja vista que, já que somente ela apelou, a majoração dos honorários advocatícios representa reformatio in pejus. Contudo, não há que se falar em contradição, tampouco em reformatio in pejus. Trata-se de imposição do legislador ordinário ao recorrente sucumbente que teve seu recurso desprovido ou não conhecido.
3. Recurso conhecido e desprovido.